Tribunal: TJMT
Processo: 1023269-52.2025.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023269-52.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 089.785.094-79 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL AGUIAR PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ruan Felipe dos Santos Bezerra contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscitou preliminares de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, ilegalidade da abordagem e da busca veicular e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia papiloscópica. No mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base, fixação de regime mais brando e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das drogas e do aparelho celular apreendidos; (ii) estabelecer se a abordagem policial e a busca veicular foram ilegais por supostamente decorrerem de denúncia anônima desacompanhada de fundada suspeita; (iii) determinar se o conjunto probatório comprova a materialidade, a autoria e a destinação mercantil das substâncias apreendidas; (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento pela revisão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente; e (v) definir se são cabíveis regime prisional mais brando e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples alegação de irregularidade formal na cadeia de custódia não invalida a prova quando a defesa não demonstra prejuízo concreto, adulteração do material, rompimento de lacres, divergência incompatível de peso, substituição de amostras ou falha objetiva na integridade dos dados extraídos.

Os laudos periciais documentam a rastreabilidade das drogas e do aparelho celular, com identificação dos envelopes lacrados, descrição dos materiais, realização dos exames, reserva de contraprova, devolução do remanescente e proteção criptográfica dos arquivos por função SHA-256.

A divergência defensiva sobre o local em que as drogas estavam no veículo não caracteriza quebra da cadeia de custódia, pois se refere à dinâmica da apreensão e à valoração da prova testemunhal, e não à autenticidade ou integridade do material periciado.

A abordagem policial é lícita quando a notícia prévia individualiza o veículo utilizado para entrega de drogas, indicando modelo, cor, placa e localidade, e é corroborada por circunstâncias objetivas verificadas no local, como o comportamento suspeito do acusado e a apreensão inicial de entorpecente em sua posse.

A busca veicular constitui desdobramento lógico, proporcional e juridicamente admissível da apreensão de porção de cocaína com o acusado, especialmente quando realizada no veículo previamente indicado como instrumento para a entrega de drogas.

A materialidade do tráfico está comprovada pelo laudo pericial que constatou a apreensão de 31,41 g de cocaína, distribuídos em 37 porções individuais, e 1,97 g de maconha, substâncias proscritas pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares são idôneos para sustentar a condenação quando prestados sob contraditório, de forma harmônica e convergente, e corroborados por elementos materiais independentes.

A apreensão simultânea de cocaína fracionada em porções individuais, maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie no veículo conduzido pelo acusado é incompatível com a tese de uso pessoal e evidencia a destinação mercantil das substâncias.

A prova digital extraída do aparelho celular reforça a autoria e a mercancia, pois revela diálogos sobre drogas, gramas, mercadoria, pagamentos, dívidas, guarda, distribuição e necessidade de obter dinheiro com a atividade ilícita.

A alegação de que as drogas pertenciam exclusivamente a terceira pessoa não afasta a responsabilidade penal do acusado, pois o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e admite atuação conjunta nos núcleos de guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo, entregar e fornecer.

A quantidade de entorpecentes apreendida, embora relevante para demonstrar a destinação mercantil, não apresenta expressão suficiente para justificar, isoladamente, a exasperação da pena-base, razão pela qual deve ser afastada sua valoração negativa.

A culpabilidade é valorada negativamente quando o acusado pratica novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, circunstância que revela maior reprovabilidade, ousadia e indiferença à resposta estatal, sem configurar
bis in idem
com a agravante da reincidência.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando a prova demonstra que a traficância estava inserida em contexto de organização criminosa e contava com a participação da namorada adolescente do acusado, elementos que extrapolam o tráfico individual e ocasional.

O tráfico privilegiado é inaplicável ao acusado reincidente e, além disso, os diálogos extraídos do telefone demonstram dedicação reiterada ao comércio de drogas e integração em organização criminosa.

O regime inicial fechado é adequado quando a pena definitiva é superior a 8 anos de reclusão, sobretudo diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O direito de recorrer em liberdade é incabível quando o acusado permaneceu preso durante a instrução, é reincidente, praticou o delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto e subsistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática quando a defesa não demonstra prejuízo concreto, adulteração da prova ou dúvida objetiva sobre a identidade do material periciado.

A abordagem policial e a busca veicular são lícitas quando a denúncia individualizada é corroborada por comportamento suspeito objetivamente constatado e pela apreensão inicial de droga em poder do abordado.

A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, dinheiro em espécie, depoimentos policiais harmônicos e prova digital com diálogos sobre mercancia comprovam a autoria e a destinação comercial do entorpecente.

A quantidade de droga não deve majorar a pena-base quando, isoladamente, não possui expressão suficiente para justificar a exasperação.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem bis in idem com a reincidência.

A inserção da traficância em contexto de organização criminosa e a utilização de adolescente na logística do tráfico autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A reincidência afasta a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155, 158-A a 158-F, 386, IV, e 563; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 59, 61, I, e 77; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, caput; Portaria SVS/MS nº 344/1998.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 746.064/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AREsp nº 2764080, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 28.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.04.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; STJ, AgRg no HC nº 904.272/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.08.2022; TJMT, HC nº 1004380-61.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.03.2026; TJMT, HC nº 1024550-88.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal; TJMT, N.U 1011717-29.2025.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJE 11.06.2026; TJMT, AP nº 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.05.2024; TJMT, EDec nº 1013642-45.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.09.2025; TJMT, ApCrim nº 1002412-94.2022.8.11.0045, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 29.08.2025; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Criminal nº 7.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023269-52.2025.8.11.0015

APELANTE: RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de ação penal nº 1023269-52.2025.8.11.0015 (Pje), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 366202386).

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia; a ilegalidade da abordagem e da busca veicular; bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia papiloscópica.

No mérito, requer a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, mediante o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, bem como pela fixação de regime prisional mais brando e pela concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 366202389).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo
“provimento parcial do recurso defensivo, para o afastamento da valoração negativa da quantidade de entorpecentes”
(ID 366202391).

A

5ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou
“PROVIMENTO PARCIAL, para o fim exclusivo de afastar a quantidade de substância entorpecente como circunstância desfavorável ao apelante”
(Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna – ID 374042381).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da alegada quebra da cadeia de custódia

Verifica-se que a irresignação defensiva não se sustenta diante do acervo documental constante dos autos.

A cadeia de custódia, disciplinada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, tem por finalidade assegurar a autenticidade e a integridade dos vestígios ao longo de todo o percurso probatório, desde a coleta até o descarte.

Contudo, a simples alegação de irregularidade formal, desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto ou de dúvida objetiva sobre a identidade do material periciado, não tem o condão de contaminar a prova, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

Extrai-se dos autos que o Laudo Pericial nº 541.3.10.8985.2025.040143-A01 registra que o perito recebeu o material em envelope de segurança lacrado nº 03244323, com descrição qualitativa e quantitativa detalhada das substâncias: trinta e seis porções de coloração parda em plásticos transparentes, totalizando 26,10 g; uma porção de coloração pardo-esbranquiçada em trouxa plástica branca, com 5,31 g; e uma porção de material vegetal seco com 1,97 g.

Após os exames, amostras foram reservadas em envelope lacrado nº 03205675 para eventual contraprova, e o remanescente devolvido à delegacia em envelope lacrado nº 04213064.

A rastreabilidade, portanto, está integralmente documentada, com registro de entrada, descrição do conteúdo, realização dos exames, reserva de contraprova e devolução com lacre identificado.

Quanto ao aparelho celular, o Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2025.047190-A01 registra o recebimento do objeto em envelope de segurança lacrado nº 04250317, individualizando-o como aparelho Samsung, modelo SM-A155M, com número de série RX8X8016A1H e IMEIs devidamente registrados.

A extração foi realizada em equipamento forense, com proteção da integridade dos arquivos por função criptográfica SHA-256, cujo valor foi expressamente consignado no laudo.

Ao final, o aparelho foi reacondicionado em envelope lacrado nº 04221259.

A defesa não apontou rompimento de lacre, desaparecimento de substância, substituição de amostra, divergência de peso incompatível com o consumo pericial, inserção artificial de mensagens ou qualquer falha concreta na integridade criptográfica dos dados.

Atente-se que a controvérsia suscitada pela defesa - se as drogas estavam na porta do motorista ou no interior de uma bolsa, não constitui quebra da cadeia de custódia, mas sim discussão sobre a dinâmica da apreensão e o domínio sobre os entorpecentes, matéria pertencente ao mérito e à valoração da prova testemunhal.

Uma questão é a autenticidade do material encaminhado à perícia; outra, inteiramente distinta, é o debate sobre o local exato em que ele se encontrava no instante da busca.

Esta e. Corte já assentou que
"eventuais falhas procedimentais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com o acervo probatório, avaliando-se sua repercussão concreta na higidez da prova, não gerando nulidade automática sem a demonstração de efetivo prejuízo ou adulteração da prova"
(TJMT, HC nº 1004380-61.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.03.2026).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
"a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter"
(STJ, AgRg no RHC nº 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.4.2024).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

Da alegada ilegalidade da abordagem e da busca veicular.

A defesa sustenta a nulidade da abordagem policial e da busca veicular, ao argumento de que a diligência teria sido motivada por denúncia anônima desacompanhada de prévia investigação, inexistindo fundada suspeita apta a justificar a intervenção estatal.

De início, registre-se que a prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia, conforme decisão constante do ID 204183833, sem impugnação tempestiva pela via processual adequada.

Embora tal circunstância não impeça o controle judicial de eventual ilegalidade manifesta, evidencia que a regularidade inicial da prisão já foi submetida ao crivo jurisdicional, não havendo, no caso, qualquer vício flagrante capaz de infirmar a validade da diligência.

Ainda que assim não fosse, a análise dos autos demonstra que a atuação policial não decorreu de mera intuição, abordagem aleatória ou denúncia anônima isolada.

A equipe policial recebeu informação específica de que um veículo Citroën/C4, de cor branca, placa OBO-9685, estaria sendo utilizado para a entrega de entorpecentes na região do Bairro Boa Esperança.

A notícia, portanto, não era genérica, pois individualizava o automóvel pelo modelo, cor e placa, além de indicar a localidade em que a atividade ilícita estaria ocorrendo.

A partir dessa informação, os policiais diligenciaram na região indicada e localizaram o veículo descrito.

Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante apresentou comportamento compatível com tentativa de ocultação de objeto, guardando algo no bolso de forma repentina, circunstância que, somada à notícia prévia e individualizada, conferiu suporte objetivo à abordagem.

Realizada a busca pessoal, foi encontrada com o acusado uma porção de pasta-base de cocaína.

A partir desse momento, a suspeita inicial deixou de repousar apenas na informação recebida e no comportamento observado, passando a ser concretamente corroborada pela apreensão de substância entorpecente em poder do próprio condutor do veículo indicado como instrumento para a entrega de drogas.

Foi nesse contexto, e somente após a localização da primeira porção de entorpecente, que os policiais procederam à busca no interior do automóvel, encontrando outras porções de droga, balança de precisão e dinheiro em espécie.

A busca veicular, portanto, não constituiu ato arbitrário ou autônomo, mas desdobramento lógico, proporcional e juridicamente admissível de uma sequência fática objetiva e progressiva.

Não se está diante de diligência fundada exclusivamente em denúncia anônima.

A notícia recebida serviu como ponto de partida para a atuação policial, mas foi corroborada por elementos concretos verificados no local, especialmente a conduta do apelante ao visualizar a viatura e a imediata apreensão de entorpecente em sua posse.

Nesse sentido, a legalidade da intervenção já foi apreciada por esta Primeira Câmara Criminal em
habeas corpus
impetrado em favor do próprio acusado, ocasião em que se assentou que
“a abordagem policial é lícita quando precedida de denúncia anônima e acompanhada de conduta suspeita objetivamente constatada, como nervosismo acentuado e ocultação de objeto”
(TJMT, HC nº 1024550-88.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal).

Também não compromete a higidez da diligência eventual divergência quanto à origem remota da informação, se recebida diretamente de populares ou repassada por serviço de inteligência.

Tal variação incide sobre aspecto secundário da narrativa e não atinge o núcleo essencial dos fatos relevantes: havia informação específica sobre o veículo; o automóvel foi localizado no bairro indicado; o apelante apresentou comportamento suspeito ao notar a presença policial; houve apreensão de cocaína em sua posse; e, em seguida, foram encontrados outros elementos vinculados ao tráfico no interior do automóvel.

Desse modo, a intervenção policial observou critério de progressividade e proporcionalidade, partindo de informação individualizada, sendo corroborada por circunstâncias objetivamente constatadas no local e culminando na apreensão de entorpecente antes da busca veicular. Inexistem, portanto, ilegalidade na abordagem, nulidade da busca ou contaminação das provas arrecadadas.

Ainda sobre a legitimidade da abordagem inicial, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:
“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social”
(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

De igual modo:
“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”.
(STJ - AREsp 2764080, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Djen 28/04/2025).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 17 de julho de 2025, por volta das 21h30min, no bairro Boa Esperança, em Sinop/MT, Ruan Felipe dos Santos Bezerra portava, para fins de venda e entrega a terceiros, 37 porções de cocaína que juntas pesavam 31,41 gramas e 01 porção de maconha que pesava 1,97 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 204183813.

A equipe do Grupo de Apoio, durante o exercício de patrulhamento ostensivo, recebeu informações que o veículo da marca Citroën, de cor branca, placa OBO9685, estaria circulando pelo bairro Boa Esperança, sendo utilizado por indivíduos vinculados à organização criminosa denominada Comando Vermelho, com o objetivo de realizar tráfico de substâncias entorpecentes.

Em diligência pela região mencionada, os agentes visualizaram o referido veículo trafegando pela rua Manoel Santana.

No momento da aproximação, foi observado que o réu desembarcou do automóvel e dirigiu-se a uma mulher que se encontrava nas proximidades.

Ao perceber a presença da guarnição policial, o denunciado demonstrou comportamento suspeito, evidenciado por sinais de nervosismo, e tentou ocultar um objeto em seu bolso.

Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem policial aos envolvidos.

Durante a busca pessoal em Ruan, foi localizada 01 porção de pasta base de cocaína. Com a mulher abordada, não foram encontrados materiais ilícitos.

Prosseguindo com a busca veicular, foram localizados, na porta do motorista, os seguintes itens: uma sacola contendo 35 porções médias e 01 porção de maior volume de pasta base de cocaína, 01 porção de maconha, 01 balança de precisão e a quantia de R$ 287,00 em espécie.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Ruan Felipe dos Santos Bezerra como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006”
(ID 366202355).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

Verifica-se que a materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo Laudo Pericial nº 541.3.10.8985.2025.040143-A01, o qual atestou, com resultado positivo nos exames químicos e espectrométricos, a apreensão de 31,41 g (trinta e um gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína, distribuídos em trinta e sete porções individuais, e de 1,97 g (um grama e noventa e sete centigramas) de maconha, substâncias proscritas no território nacional nos termos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.

A prova pericial encontra suporte documental no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nas fotografias das apreensões e no Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2025.047190-A01, referente à extração forense do aparelho celular apreendido com o acusado, todos produzidos de forma regular e submetidos ao contraditório.

A materialidade, portanto, é incontroversa.

A controvérsia recursal restringe-se à autoria e à destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Nesse ponto, o conjunto probatório revela-se robusto, coerente e convergente em desfavor do apelante.

Extrai-se dos autos que, na noite de 17 de julho de 2025, uma equipe do Grupo de Apoio da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Boa Esperança, em Sinop/MT, região reconhecidamente marcada pela intensa circulação de usuários e traficantes de entorpecentes, quando recebeu informação específica de que um veículo Citroën branco, placa OBO-9685, estaria sendo utilizado por integrantes do Comando Vermelho para a entrega de drogas na modalidade delivery.

Em diligência pela região indicada, os agentes localizaram o automóvel descrito trafegando pela Rua Manoel Santana.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor, identificado como o apelante Ruan Felipe dos Santos Bezerra, estacionou o veículo abruptamente, desembarcou e dirigiu-se a uma mulher que se encontrava nas proximidades, momento em que, de sobressalto, ocultou um objeto no bolso.

Realizada a abordagem e a busca pessoal, foi localizada em seu bolso uma porção de pasta-base de cocaína.

Na sequência, durante a busca no veículo por ele conduzido, os agentes encontraram, na região da porta do motorista, uma sacola plástica contendo trinta e cinco porções médias e uma porção de maior volume de pasta-base de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado no fracionamento de entorpecentes para comercialização, além da quantia de R$ 287,00 em espécie.

Esses fatos estão corroborados pelos depoimentos judiciais dos três policiais militares que participaram da diligência.

O PM Cainan Felipe Dias dos Santos declarou em juízo:

"Nossa equipe estava patrulhando a região ali, quando recebemos essa denúncia, né, de que o referido veículo estaria sendo utilizado como transporte para a realização do tráfico de entorpecentes [...] foi repassado para a gente o modelo do veículo e a placa do referido. [...] Quando ele presenciou a viatura policial, de sobressalto, ele guardou algo no bolso semelhante a uma porção de entorpecente. [...] Na busca pessoal nele, foi encontrada uma porção [...] de entorpecente análogo à pasta base de cocaína. [...] Nessa busca veicular foi encontrado na porta do motorista um saco plástico, uma sacola plástica, onde continha diversas porções similares à pasta base de cocaína, já fracionadas para o comércio, né? E uma porção grande também de pasta base de cocaína. Ainda também foi encontrado, nessa busca veicular, balança de precisão, porção de maconha, um aparelho celular também foi encontrado junto, e dinheiro, né? Dinheiro possivelmente proveniente do tráfico de droga."

O PM Bruno Gloser Totti, que realizou pessoalmente a busca veicular, confirmou:

"Recebemos informações que um veículo C4 de cor branca praticava o tráfico de drogas na região do Boa Esperança. [...] No momento que visualizamos o veículo, ao aproximar, acredito que o condutor visualizou a equipe policial também, e estacionou o veículo e foi em direção a uma moça, guardando algo em seu bolso. [...] Com ele, foi encontrada uma porção de droga no bolso. [...] No veículo, foram localizadas mais drogas na porta do motorista. Uma parte já pronta para comercialização. Uma parte, um pedaço grande de cloridrato de pasta base de cocaína. E uma de maconha, uma quantidade grande de maconha, uma balança de precisão e um valor em dinheiro."

O PM Tiago Almeida Oliveira, na mesma linha, relatou:

"Recebemos informações anônimas de um veículo Citroën [...] que estaria fazendo a traficância na região do Boa Esperança. [...] Um rapaz do lado de fora, que ao perceber a viatura, demonstrou um certo nervosismo, escondendo algo no bolso. Fizemos a abordagem à revista pessoal e foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína com ele. E, em revista veicular, foi encontrada uma sacola plástica também contendo mais substâncias, pasta base de cocaína também. E alguns dinheiros trocados também."

Os depoimentos dos agentes públicos constituem meio legítimo de prova, sobretudo quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por elementos materiais independentes.

O Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Com efeito:
“Os depoimentos de policiais são idôneos para embasar decreto condenatório quando prestados de forma coerente e em consonância com os demais elementos probatórios”.

(N.U 1011717-29.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJE 11/06/2026).

No caso em exame, a harmonia é manifesta: os três agentes, ouvidos separadamente, foram convergentes quanto ao núcleo essencial dos fatos - a ocultação de objeto pelo apelante, a apreensão de cocaína em seu bolso e a localização das demais substâncias, da balança e do dinheiro no veículo por ele conduzido.

Não bastasse a prova testemunhal, o contexto fático da apreensão é, por si só, eloquente.

A presença simultânea de trinta e sete porções de cocaína individualmente fracionadas, de uma balança de precisão e de dinheiro em espécie no interior do veículo conduzido pelo apelante é incompatível com a hipótese de uso pessoal e aponta, de forma inequívoca, para a destinação mercantil das substâncias.

O fracionamento das drogas em porções individuais prontas para o comércio é elemento objetivo que, associado à balança de precisão e ao numerário, configura o conjunto instrumental típico da atividade de tráfico.

O STJ há muito consolidou o entendimento de que
"a configuração do crime de tráfico de drogas decorre da análise global do contexto fático, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de petrechos típicos, a dinâmica da abordagem policial e os demais elementos colhidos na investigação"
(TJMT, HC nº 1004380-61.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.03.2026).

A prova digital, produzida por extração forense regularmente autorizada judicialmente (ID 204183839), confere ao conjunto probatório dimensão ainda mais robusta e definitiva.

O Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2025.047190-A01 identificou o interlocutor denominado "FIRMA" como Ruan Felipe dos Santos Bezerra, conclusão que decorreu do contexto das conversas, da menção recíproca aos nomes "Ruan" e "Gabriel", de registros fotográficos e de outros elementos existentes no aparelho.

O conteúdo recuperado é de clareza meridiana quanto à prática reiterada do tráfico.

Em diálogo com a interlocutora "Véia", consta:
"a continha também deu 94, aí quero mandar aqui pra entrar pra pagar o resto da minha droga"
, evidenciando dívida vinculada à aquisição de entorpecentes.

Em outro áudio, "FIRMA" afirma:
"Ô véia, beleza véia, fica de boa, vou esperar aqui o carinha lá, aquele carinha do Uber, aquele corre meu lá, tá para mandar um dinheiro para mim aqui, já vou mandar para a senhora, eu não esqueci não, tá."

Em diálogo com "GB", consta:
"Separa minhas 05 gramas, daí eu vou sair e daí depois eu pego, daí deixa aqui na Izabel"
, ao que "FIRMA" responde:
"Fala Gabriel, fala."

Em outra mensagem, o investigado afirma:
"Ô Zé, tá cantando altos corres aqui na Izabel, eu tô dando tudo para ela, Zé, traz minhas 15 gramas, fazendo um favor."

E, em áudio de especial relevância probatória:
"Ei Gabriel, mas aí só de noite, mano, tá doido, eu não vou desenterrar a droga de dia não, o meu flagrante tá enterrado, véio."

Há, ainda:
"Vixe, Zé, a Izabela levou a chave, louco. Minha mercadoria ficou lá dentro, minhas duas gramas, Zé. Eu tô precisando fazer dinheiro. É sério, doido."

Atente-se que essas comunicações não são expressões vagas, ambíguas ou passíveis de interpretação dúbia.

Ao contrário, mencionam expressamente "droga", "cinco gramas", "quinze gramas", "duas gramas", "mercadoria", pagamento, dívidas e necessidade de obter dinheiro, em datas e diálogos distintos, com interlocutores variados.

O conteúdo evidencia, de forma cabal, a aquisição, o armazenamento, o fracionamento e a distribuição de entorpecentes de forma reiterada e organizada, muito antes e além do episódio da prisão em flagrante.

Frise-se, ainda, que o aparelho continha grupos de
WhatsApp
vinculados ao Comando Vermelho, o que confirma o vínculo orgânico do apelante com a organização criminosa e a inserção da sua atividade de tráfico na estrutura dessa facção.

Diante desse quadro probatório: flagrante, laudo toxicológico, depoimentos judiciais harmônicos e prova digital de extração forense, a assertiva do apelante de que desconhecia as drogas afigura-se manifestamente inverossímil.

Uma porção de cocaína foi encontrada em seu próprio bolso. Ele conduzia o veículo no qual foram localizadas as demais substâncias fracionadas, a balança de precisão e o dinheiro em espécie.

Seu próprio aparelho celular continha comunicações explícitas sobre a compra, guarda, fracionamento e distribuição de entorpecentes, inclusive com referência a drogas enterradas e à urgência de fazer dinheiro com a mercancia.

A versão defensiva não é capaz de neutralizar sequer um desses elementos, muito menos o conjunto que formam.

A tese de que as drogas pertenciam exclusivamente a Maria Izabela Pendloski Oliveira, e de que o apelante delas desconhecia, tampouco resiste ao confronto com os elementos dos autos.

Embora a testemunha tenha afirmado em juízo que as drogas estavam em sua bolsa e que Ruan desconhecia sua existência, sua versão apresentou contradição relevante e reveladora quando questionada sobre o aparelho celular.

Inicialmente negou utilizá-lo -
"Juiz: A senhora utilizava o aparelho telefônico junto com o Ruan? Izabela: Não"
-, mas, confrontada com mensagem em que ela própria se identificava no telefone, alterou a resposta:
"Sim, a gente se relacionava, eu usava o celular dele junto com ele."

Por fim, admitiu ter conhecimento dos grupos do Comando Vermelho:
"Juiz: E nesse celular a senhora não percebia que ele integrava grupos do Comando Vermelho no WhatsApp? [...] A senhora não sabia? Izabela: Sabia."

Essa mudança de versão, operada no curso do próprio depoimento, compromete irremediavelmente a confiabilidade da afirmação de que Ruan era completamente alheio às drogas.

A testemunha não explicou de maneira convincente a presença da balança de precisão - afirmando não se recordar se ela estava na bolsa e atribuiu o dinheiro à mãe, sem qualquer corroboração documental ou testemunhal independente.

De outro lado, ainda que se admitisse, por mera hipótese argumentativa, que as substâncias também pertencessem a Maria Izabela, isso não excluiria a responsabilidade penal do apelante.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de concurso eventual, não exigindo propriedade exclusiva sobre os entorpecentes.

A atuação conjunta de duas ou mais pessoas na guarda, no transporte ou na distribuição das substâncias é plenamente compatível com os núcleos típicos “guardar”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “entregar” e “fornecer”, todos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Frise-se, ademais, que o próprio aparelho celular do acusado continha mensagem em que ele se referia a Maria Izabela como ponto de guarda e entrega de drogas - “deixa aqui na Izabel”, o que demonstra que ela não era pessoa estranha à dinâmica da mercancia, mas integrante da logística operacional do tráfico conduzido pelo apelante.

A confissão de Maria Izabela, nesse contexto, não exclui a autoria de Ruan; ao contrário, confirma a estrutura compartilhada da atividade criminosa.

Não bastasse, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos descritos no tipo penal, conforme o Enunciado Criminal nº 7 deste Tribunal.

Registre-se, por fim, que a alegada confissão informal do apelante perante os policiais, posteriormente negada em juízo, não é indispensável à condenação e sequer constitui o núcleo da fundamentação condenatória.

Ainda que inteiramente desconsiderada, subsiste amplo conjunto de provas judicializadas, documentais e periciais, suficiente para amparar, com segurança, o decreto condenatório.

Cumpre salientar que
“a forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa”
(TJMT, AP n. 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 7/5/2024).

Não se vislumbra, portanto, qualquer ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Os precedentes invocados pela defesa, relativos a condenações fundadas exclusivamente em confissão extrajudicial ou em elementos não confirmados sob o crivo do contraditório judicial, não guardam pertinência com o caso em exame.

Na hipótese, a prova não se limita a declarações colhidas na fase inquisitorial: os policiais prestaram depoimento em juízo; o laudo pericial comprovou a materialidade delitiva; as drogas foram apreendidas em contexto de flagrância; a fotografia retratou os materiais arrecadados; e a extração forense revelou comunicações diretamente vinculadas ao tráfico, em datas e diálogos anteriores ao próprio flagrante.

A pretensão absolutória, portanto, mostra-se improcedente.

Comprovadas, de forma segura e convergente, a materialidade, a autoria e a destinação mercantil das substâncias, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Passa-se à revisão da dosimetria.

A defesa impugna especificamente a valoração negativa da quantidade de entorpecentes, da culpabilidade e das circunstâncias do crime, além de postular regime prisional mais brando.

Na
primeira fase
,
o Juízo singular considerou desfavoráveis ao apelante três vetoriais: a
quantidade de droga
, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, aplicando a fração de 3/10 (três décimos) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que resultou na pena-base de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

No que concerne à
quantidade de entorpecentes
, assiste razão à defesa.

A apreensão de 31,41 g de cocaína e 1,97 g de maconha, embora relevante para demonstrar a destinação mercantil - especialmente pelo fracionamento em trinta e sete porções, não apresenta expressão suficiente para, isoladamente, justificar a exasperação da pena-base.

A própria sentença revela incongruência interna ao qualificar a quantidade como
"atípica e não habitual
" e, ao mesmo tempo, deixar de valorar negativamente a natureza da cocaína com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.262 do STJ, que veda a majoração quando a droga for de ínfima quantidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC nº 725.170/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.04.2022), valorou negativamente a apreensão de 30 g de cocaína, mas a orientação do Tema 1.262 impõe análise conjunta das vetoriais de natureza e quantidade, de modo que, reconhecida a insuficiência da massa total para a majoração autônoma, o vetor deve ser afastado.

Assim, a valoração negativa da
quantidade de substância
entorpecente é afastada.

Quanto à
culpabilidade,
a valoração negativa deve ser mantida.

O Juízo singular fundamentou a exasperação no fato de que o apelante praticou o novo crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto pela prática de latrocínio e corrupção de menores (SEEU nº 2000186-29.2021.8.11.0015).

A defesa sustenta
bis in idem
, ao argumento de que a condenação anterior também fundamentou a agravante da reincidência na segunda fase.

A argumentação, contudo, não procede.

Na segunda fase, a condenação anterior foi considerada como dado jurídico objetivo caracterizador da agravante do art. 61, I, do CP - isto é, a simples existência de condenação definitiva anterior.

Na primeira fase, o fundamento foi distinto e mais grave: o acusado praticou o novo delito enquanto ainda estava submetido à execução da pena, usufruindo do regime semiaberto.

Não se valorou duas vezes a simples existência da condenação. Valorou-se, na culpabilidade, a circunstância concreta de que o novo crime foi cometido durante o processo de execução penal, o que revela maior ousadia, indiferença à resposta estatal e reduzida capacidade de conformação às normas.

O STJ admite essa valoração:
"A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade"
(STJ, AgRg no HC nº 904.272/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.08.2022).

A vetorial, portanto, é mantida.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a valoração negativa igualmente deve ser preservada.

O Juízo singular fundamentou a exasperação no fato de que a traficância estava inserida no contexto de organização criminosa e contava com a participação da namorada adolescente do acusado.

A prova digital oferece suporte concreto e inequívoco a essa fundamentação: o aparelho celular continha grupos relacionados ao Comando Vermelho, comunicações sobre pagamentos, pedidos de separação de drogas em gramas, referência a drogas enterradas, distribuição e guarda de substâncias, e utilização de adolescente na logística da atividade.

Esses elementos extrapolam o tráfico individual e ocasional.

O art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 não pressupõe que o agente esteja vinculado a uma facção criminosa ou que atue por meio de estrutura organizada.

Quando isso ocorre e está demonstrado por prova concreta, há maior gravidade no modo de execução, o que justifica a exasperação.

Este e. Tribunal já assentou que
"o c. STJ considera idônea a negativação da culpabilidade do agente que integra o 'Comando Vermelho', por se tratar de facção 'altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico'"
(TJMT, EDec nº 1013642-45.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.09.2025), e que
"a valoração negativa da culpabilidade pela vinculação do réu a organização criminosa, quando devidamente demonstrada nos autos, é legítima e não configura bis in idem"
(TJMT, ApCrim nº 1002412-94.2022.8.11.0045, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 29.08.2025).

A defesa sustenta, ainda,
bis in idem
entre as circunstâncias do crime e o afastamento do tráfico privilegiado.

A argumentação não procede.

O apelante é reincidente, circunstância que, por si só, impede a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, independentemente do contexto organizado.

Assim, a minorante pode ser afastada exclusivamente pela ausência de primariedade, enquanto o contexto organizado permanece legitimamente valorado nas circunstâncias do crime, sem qualquer sobreposição.

Diante do afastamento da valoração negativa da quantidade de entorpecentes, passa-se ao recálculo da pena-base.

Subsistem, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Considerando a existência de 10 (dez) vetoriais para o crime de tráfico de drogas, decorrentes da conjugação dos arts. 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do CP, e o intervalo de apenamento de 10 (dez) anos entre as penas mínima e máxima, aplica-se a fração de 2/10 (dois décimos) sobre o intervalo, resultando em acréscimo de 2 (dois) anos sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos.

A pena-base fica, assim, redimensionada para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), consubstanciada na condenação definitiva nos autos PJe nº 0014485-16.2019.8.11.0015, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, do CP e art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, com trânsito em julgado em 26.08.2021.

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a pena intermediária fica fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento de pena.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o apelante é reincidente, o que, por si só, afasta o requisito objetivo da primariedade, tornando inaplicável o benefício.

Ademais, os diálogos extraídos do telefone demonstram dedicação reiterada ao comércio de drogas e integração em organização criminosa, o que também obstaria a concessão da minorante.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a pena definitiva fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, superior a 8 (oito) anos, impõe o regime inicial fechado por força do art. 33, § 2º, "a", do CP.

A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reforçam a adequação do regime.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional, diante do quantum, da reincidência e da ausência dos requisitos legais (CP, arts. 44 e 77).

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o pedido deve ser rejeitado.

O acusado é reincidente e praticou o presente delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto por latrocínio e corrupção de menores.

Permaneceu preso durante toda a instrução, e a sentença manteve a custódia com fundamento na garantia da ordem pública e na reiteração criminosa.

A condenação não alterou favoravelmente o quadro cautelar; ao contrário, reforçou os indícios de autoria e resultou em pena superior a 8 (oito) anos, em regime fechado.

A prova digital demonstra que o episódio não era isolado, mas estava inserido em atividade reiterada e organizada. Esta Primeira Câmara Criminal já reconheceu, em
habeas corpus
anteriormente julgado nos autos do HC nº 1024550-88.2025.8.11.0000, que
"a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, fracionamento das drogas, instrumentos de tráfico e suposto envolvimento com organização criminosa"
, e que
"as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão, quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública."

Não se identifica fato novo capaz de afastar os fundamentos da custódia.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
para redimensionar a pena definitiva imposta a
Ruan Felipe dos Santos Bezerra
para
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, além de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026